Tribunal: TJDFT
Processo: 0715632-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUNICAÇÃO VIRTUAL. AUTORIZAÇÃO. PROJETO. IMPLANTAÇÃO SISTEMA PENITENCIÁRIO. OCORRÊNCIA.

1. Considerando-se que já está sendo implementado projeto de visitas virtuais nas unidades prisionais locais do Distrito Federal, a decisão agravada deve ser mantida.

2. Recurso conhecido e desprovido.